Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-52.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
1003048-52.2023.8.11.0004
EMENTA
RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELA REDE PÚBLICA (SUS) – CONSUMO EXCESSICO DE DROGAS E ENTORPECENTES - LAUDO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme os arts. 4o e 6o da Lei no 10.216/2001, a internação psiquiátrica é indicada e realizada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003048-52.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento da Própria Saúde, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCENI VILELA DE FREITAS - CPF: 458.732.671-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBER VILELA RESENDE - CPF: 719.742.701-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE
DEPENDENTE QUÍMICO
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELA REDE PÚBLICA (SUS) – CONSUMO EXCESSICO DE DROGAS E ENTORPECENTES - LAUDO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme os arts. 4o e 6o da Lei no 10.216/2001, a internação psiquiátrica é indicada e realizada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial que objetivava a internação compulsória do Sr.
CLEBER VILELA RESENDE
, para o tratamento de dependência química,
pelo período necessário ao seu restabelecimento físico e mental, em instituição adequada.

O município recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A Lei n.
11.343
/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ao estabelecer “
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas
”, prevê, no § 6o do artigo
23-A
, que: “a
internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

A mesma previsão já era encampada pelo artigo 4o da Lei no 10
.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

A propósito, o Enunciado no 102, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)
”.

É certo que, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o tratamento de internação compulsória, exige-se
laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos
, conforme preceitua o artigo 6o, da mencionada Lei 10.216/2001, e o § 2o do art. 23-A da
Lei no
11.343/2006.

No caso dos autos, o laudo emitido por médico do Sistema Único de Saúde – SUS, repise-se, estão a demonstrar, expressamente, a necessidade da pessoa
CLEBER VILELA RESENDE
ser internado em clínica de tratamento especializado, afirmando que o recorrido
“não possui adesão ao tratamento ambulatorial, recentemente esteve internado na UPA por tentativa de suicídio, recusa uso de medicação prescrita por médico psiquiatra. Paciente em risco social e pessoal, com histórico de agressividade.
A equipe multidisciplinar e psiquiatra (...) sugere internação em unidade hospitalar fechada”.

Os documentos apresentados alertam ainda
o uso agudo e abusivo de drogas e medicações, apresentando quadro de
“humor disfórico, desvio de comportamento, tendo sido preso diversas vezes por infringir as leis, alto grau de agressividade, indiferença afetiva”
, bem como apontam tentativas de suicídio e agressão contra familiares.

Portanto, resta clara a impossibilidade de acompanhamento pela Unidade Básica de Saúde, havendo recomendação médica da equipe multidisciplinar pela internação compulsória em instituição de longa permanência, dado o risco social e clínico vislumbrado.

Dessa forma, restou suficientemente demonstrado que a submissão do paciente ao tratamento obrigatório é a única solução possível a salvaguardar a sua saúde e incolumidade física.

Sob esse viés, entendimento do E. TJMT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SAÚDE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA DE URGÊNCIA COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA ON-LINE. MEDIDA MAIS EFICAZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de pedido de internação compulsória formulado por MARGARETH PEREIRA ALENCAR, em favor de seu filho Sr. LUCAS PEREIRA REZENDE, em razão do quadro de dependência química e apresentação de escaras extensas na região lombo-sacral por ser cadeirante e não admitir o tratamento médico, ocasionando crises de abstinência com alto grau de violência.

3.A necessidade da internação compulsória do paciente para tratamento psiquiátrico e médico restou comprovada, consoante laudo médico colacionado a exordial, subscrito pelo Dr. Joaquim Delfino Neto – CRM 11989, por meio do qual solicita a internação do paciente para tratamento de suas feridas e dependência química, bem como em virtude do comportamento agressivo e violento quem vem apresentando, inclusive com a sua genitora, conforme BO (Boletim de Ocorrência) juntado na inicial – ID 2290340.

4. Restando demonstrada a urgência da medida pleiteada, imperativa a sua concessão, a fim de evitar prejuízo irreparável.

5. Por outro lado, considerando que a penhora on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, § 1.o, do Código de Processo Civil.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001137-13.2015.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO ACOSTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1000370-96.2018.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Saliento,
o funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, r
econhecida a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Com essas considerações,
conheço
do

presente recurso,

e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
para condenar os reclamados Município de Barra do Garças e Estado de Mato Grosso, a disponibilizarem,
imediatamente
, o tratamento de internação compulsória por dependência química à pessoa de
CLEBER VILELA RESENDE
,
pelo período necessário ao seu restabelecimento físico e mental, em qualquer Hospital Psiquiátrico da Rede Pública ou, em sua impossibilidade, em hospital particular a ser custeado pelo Poder Público, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento, até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024